Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002314-50.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes: MILTON DABUL POMPEU DE BARROS e outra
Agravado: MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS
Número do Protocolo: 1002314-50.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DABUL POMPEU DE BARROS e MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de abertura de “Inventário” dos bens deixados por sua falecida mãe Lucia Dabul Pompeu de Barros (Proc. no 1000106-67.2022.8.11.0041), formulado em face dos agravantes por seu irmão MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS, recebeu a inicial e nomeou o autor/agravado para exercer a inventariança do Espólio (cf. Id. no 74591613 dos autos de origem).
Os coerdeiros/agravantes afirmam que, na condição de curadores de seu pai Milton Armando Pompeu de Barros, cônjuge supérstite, eles “já vinham há muito tempo auxiliando a sua genitora falecida na gestão do patrimônio”, e que, com o passamento da mãe, “continuaram a administrar de maneira absoluta todo o patrimônio do casal não só na parte financeira como na parte de pessoal com os cuidados e manutenção do cônjuge supérstite que se encontra imóvel em uma cama, em sistema de ‘home care’, em sua residência, na qualidade de curadores e administradores provisórios do espólio”, sendo, pois, totalmente injustificada “a nomeação do agravado para esse ‘múnus’, vez que este não está (apto) e nem tem qualquer conhecimento sobre a administração dos bens do espólio” (sic – cf. Id. no 117985971 - pág. 3).
Sustentam que a r. decisão agravada deixou de observar a “ordem legal para a nomeação de inventariante”, prevista no art. 617 do CPC, e que isso ocorreu porque o autor/agravado “sonegou dolosamente informação (...) da existência do cônjuge supérstite, que em que pese estar curatelado, está vivo e é detentor de direitos tais como a meação de todos os bens do espólio, vez que na oportunidade do falecimento da inventariada, eles conviviam maritalmente, casamento de 62 (sessenta e dois) anos, em regime de comunhão total de bens”, enfatizando, ainda, que “a ação de inventário proposta pelo agravado, sequer traz prova da morte da inventariada, ou seja, sequer traz a certidão de óbito da falecida”, de modo que, rigorosamente, “não poderia o Magistrado sequer receber a petição inicial por falta de requisitos de admissibilidade da pretensão deduzida” (sic – cf. Id. no 117985971 - pág. 3/4).
Asseveram, ainda, que, na inicial, o agravado pediu fosse investindo no encargo de inventariante “aduzindo que estaria na administração provisória dos bens do espólio, mas não carreou para os autos sequer uma prova de tal afirmação que, diga-se de passagem, é falaciosa, vez que o agravado não tem qualquer contato com a administração dos bens do espólio”, e alegam que o irmão/agravado “há mais de quinze anos é alcoólatra e viciado em estupefacientes, não tendo a mínima condição de gerir sequer a sua própria vida e há mais de vinte anos vive exclusivamente às custas de seus genitores sem qualquer renda ou atividade laboral, razão preponderante para a retirada imediata da inventariança das mãos do agravado” (sic – cf. Id. no 117985971 - pág. 4/7).
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, “para alterar a inventariança, de modo a destituir o atual inventariante, ora agravado, e nomear como inventariante a herdeira e curadora Myrian Dabul Pompeu de Barros, ora agravante, em observância à ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 117985971 - pág. 8).
Antes mesmo de intimado para tanto, o autor/agravado compareceu aos autos para apresentar contrarrazões, dizendo que “quem sempre administrou os bens foi o agravado, tanto isso é verdade que tem declarações que ele era a pessoa que promovia locações dos imóveis (do) casal”, e também há “Escritura Pública Declaratória lavrada no Cartório do Primeiro Ofício de Cuiabá” em que sua falecida mãe “diz que o requerente deixou seu escritório de advocacia para se dedicar aos negócios da família quanto aos cuidados dela e seu esposo” (sic – cf. Id. no 119400960 – pág. 3).
No tópico “do parricídio de forma tentada”, afirma que, quando o pai deles já “se encontrava internado há dois dias ou três dias em um apartamento no Hospital Santa Rosa aos cuidados de seus médicos e de sua esposa sempre presente”, o agravante Milton, irmão mais velho, “aproveitando-se de uma distração de sua mãe (...) e sem dar ciência a seus irmãos e parentes que aguardavam notícias do lado de fora do quarto, (...) disse ao médico que acompanhava o paciente que deveria desligar a alimentação”, fato que, segundo ele, somente não causou a morte do pai porque ele, autor/agravado, “mais do que depressa reuniu a sua família e mandou chamar o referido médico, que ao tomar ciência da verdadeira vontade da família encaminhou o paciente mais que depressa para a UTI, na qual ele permaneceu seis longos meses de sofrimento”, e cujo acontecimento fez com que sua agora falecida mãe lhe pedisse para “mudar-se para tal apartamento, pois temia mal súbito de seu esposo, necessitando de socorro” (sic – cf. Id. no 119400960 - pág. 4/6).
Discorre, em seguida, sobre seu “total desconhecimento (...) dos atos havidos após a morte de sua genitora”, dizendo que “se encontrava acamado por ordem médica em virtude de ter contraído COVID”, e que, nesse ínterim, o irmão mais velho teria se apropriado indevidamente de valores em espécie e metais preciosos guardados na residência dos pais; aponta ocorrência de “deterioração dos bens”, e, por fim, argumenta que “a ordem elencada no artigo 617 do Código de Processo Civil não é absoluta, cabendo ao juiz, apreciando as circunstâncias do caso concreto, nomear aquele com as melhores condições para o exercício de tal mister”, enfatizando que, “já se passando cinco meses do falecimento” de sua mãe, o casal irmãos curadores do pai, cônjuge supérstite, “não se dignou a abertura do inventário”, permanecendo em inércia “prejudicial aos bens a serem inventariados” e ensejando aplicação “de multa em função de ter excedido o prazo de 60 dias descrito na lei como prazo para abertura deste referido processo” (sic – cf. Id. no 119400960 - pág. 6/8).
Por fim, pede a esta Corte “que não de provimento ao presente Agravo de Instrumento”, e, mais adiante, roga “acolhimento do arrazoado preliminar suscitado para que o presente Agravo de Instrumento não seja conhecido” (sic – cf. Id. no 119400960 - pág. 9).
A decisão vinculada ao Id. no 119348956 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, “para alterar a inventariança, determinando a nomeação da herdeira e curadora Myrian Dabul Pompeu de Barros para o exercício do mister”.
O autor/recorrido Marcos, então apresentou Agravo Interno, reproduzindo, em suma, as mesmas teses desenvolvidas em contrarrazões, insistindo na “total independência das ações” de Inventário e de Curatela Provisória, no “regular exercício da advocacia por (sua) parte”, e repelindo, no mais, “as injurias e calúnias perpetradas” pelos irmãos, inclusive no tocante aos “motivos que permeiam a afirmação (de que ele vive) às custas de seus pais”.
Denuncia, ainda, “tentativa da (coerdeira Myrian) de se apropriar indevidamente de bens que compõe o espólio”, e reafirma que “a ordem elencada no art. 617 do Ordenamento Adjetivo Pátrio não é taxativa, não tem natureza obrigatória, devendo haver sua flexibilização em certos casos”, como no presente (sic – cf. Id. no 122331966).
É a suma do necessário.
Considerando-se que o litígio envolve interesse de meeiro curatelado, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para competente manifestação acerca do Recurso de Agravo de Instrumento e também do Recurso de Agravo Interno.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator